Tribunal: TJES
Processo: 0001528-09.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001528-09.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: M. J. DE O. JARJURA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0001528-09.2015.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELAD
O
:

M. J. DE O. JARJJURA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face da r. sentença proferida às fls. 91/93 pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina/ES nos autos da
execução
fisca
l
por ele manejada em face de M. J. DE O. JARJJURA

que

julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (fls. 95/100), o Município Apelante sustenta que a Lei Municipal nº 6.050/2013, atualmente revogada, apenas estipulou o valor mínimo para fins de cobrança judicial, relativo ao crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em dívida ativa, sendo que não ordenou, não obrigou, não impediu, e não impôs qualquer medida à Fazenda Pública Municipal que impossibilitasse a cobrança judicial de dívida ativa em relação ao valor mínimo.

Alega que a Administração Fazendária não ficou obrigada a deixar de cobrar judicialmente os débitos que porventura não atingissem o valor mínimo, ou ainda, obrigada a requerer a extinção das execuções fiscais que não alcançassem tal limite.

Aduz que o objetivo da lei municipal foi fixar os valores mínimos correspondentes ao custo de cobrança, considerando os critérios de eficiência administrativa, bem como estabelecer os parâmetros de renúncia de receita, nos termos da interpretação retirada do art. 14, §3º, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Defende que, assim, caberia ao Ente Municipal, com base nas peculiaridades do administrado, definir a certeza do recebimento do crédito, como também nos critérios de eficiência administrativa e nos custos da cobrança verificar a real necessidade da cobrança judicial.

Salienta que, na forma do art. 141 do CTN, a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, haja vista que a Administração Pública não goza de discricionariedade para executá-lo ou não.

Argumenta que sendo um direito indisponível, não incumbe ao Poder Judiciário decretar a extinção da execução fiscal de ofício e sem anuência do Ente Municipal, sob o argumento de que o valor executado é irrisório ou inferior ao previsto em lei.

Por fim, requer o afastamento da condenação do Município ao pagamento das custas judiciais na forma do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/1980.

Ante o exposto, requer a anulação da sentença para que seja dada continuidade à execução fiscal, e caso seja mantida a sentença, requer a anulação do capítulo que condenou o Município Apelante em custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 2 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0001528-09.2015.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELAD
O
:

M. J. DE O. JARJURA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
requer a anulação da sentença aduzindo que não poderia ter sido extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, embasada na Lei Municipal nº 6.050/2013, atualmente revogada, diante do montante executado ser inferior ao valor mínimo previsto na legislação para fins de cobrança judicial do crédito fiscal.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a referida legislação municipal não obrigou o Fisco a deixar de cobrar judicialmente os débitos que porventura não atingissem o valor mínimo, ou ainda, a requerer a extinção das execuções fiscais que não alcançassem tal limite, de modo que sendo a cobrança de crédito tributária atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 141 do CTN, não incumbe ao Poder Judiciário decretar a extinção da execução fiscal de ofício e sem anuência do Ente Municipal, sob o argumento de que o valor executado é irrisório ou inferior ao previsto em lei.

P
ois bem.
Na
hipótese,
o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal nos seguintes termos:

Primeiramente, deve-se reconhecer que a Lei Municipal nº 6.050/2013 criou restrição que atingiu diretamente o interesse processual da Fazenda Pública na execução fiscal, ao estabelecer, em seu art. 4º, que:

Art. 4º Fica fixado o valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 80 (oitenta) Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina (UPFMC), em consonância com o inciso II, §3º do art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

O dispositivo da Lei é extremamente claro, não havendo lacunas a serem preenchidas com base na discricionariedade. A norma efetivamente proibiu a propositura de Execução Fiscal em valor inferior ao que nela foi fixado como mínimo e, ao mesmo tempo, criou meios para a cobrança extrajudicial, administrativamente ou mediante protesto.

Por força dessa Lei, a Fazenda Municipal não possuía, ao tempo da propositura desta ação, interesse processual para o seu ajuizamento, já que o valor da causa era inferior ao estabelecido pela Lei nº 6.050/2013, então vigente.

Além disso, o ente Municipal pode cobrar seus créditos extrajudicialmente, sendo inviável a cobrança judicial que, via de regra, gera gastos e consome mais tempo.

Inclusive, forçoso o reconhecimento de que há um número excessivo de execuções fiscais em trâmite nesta Vara, causando um abarrotamento do Poder Judiciário e travando a atuação ágil deste órgão sem trazer resultados significativos para a Administração Municipal, a qual certamente encontrará maior eficiência e com custos infinitamente menores, via cobrança mediante protesto, acaso não obtenha êxito na esfera (antecedente - §§3º do art. 1º) administrativa.

Não se pode afirmar que a escolha do meio de cobrança (judicial ou extrajudicial) seja condicionada ao puro arbítrio da Fazenda Pública Municipal, já que a Lei Municipal estabeleceu expressamente um valor mínimo para o ingresso de demandas judiciais, sendo, portanto, descabida a alegação de que o Ente Municipal devia aferir a real necessidade de judicialização ou não da cobrança.

Ao tempo em que autorizou ao executivo estabelecer procedimento administrativo de cobrança, a referida Lei Municipal determinou em seu art. 1º, §3º, que o protesto só seria adotado após esgotados todos os meios administrativos necessários à sua cobrança. Ou seja, antes de qualquer medida mais gravosa – e entendo que isso deva se aplicar também aos casos de propositura da Execução Fiscal – o Município está obrigado a adotar procedimento administrativo de cobrança, sem o qual, ou não esgotado, não está autorizado a protestar, como também não poderá executar, diante da inexistência do interesse processual (utilidade/necessidade pela ausência de pretensão resistida – regra básica de Direito Processual).

Portanto, não se justifica, sob o ponto de vista jurídico (ausência de interesse processual) e fiscal (custos + arrecadação de receitas tributárias), manter esta ação em curso. Até porque ela sequer devia ter sido ajuizada, diante da norma Municipal que regula o tema, mas que foi descumprida, causando a ilegalidade da ação.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência transcrita à fl. 88 não é compatível com o caso destes autos, já que aquela trata de hipótese em que a ação foi ajuizada na vigência de uma lei e após foi promulgada outra (lei posterior), estipulando valor mínimo superior, devendo ser aplicada a lei vigente no momento do ajuizamento da ação.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada no dia 03/02/2015, ou seja, durante a vigência da lei nº 6.050/2013, que deve ser integralmente aplicada, em relação ao período no qual vigorou.

(...)

Verifica-se que a lei nº 6.050, de 31 dezembro de 2013, exatamente como previsto na ementa supra, estabeleceu expressamente um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais – objetivando o procedimento mais célere possível (extrajudicial) para satisfação de seu crédito – e vigorou por quase dois anos, até a entrada em vigor da Lei nº 6.263/2015, devendo ser integralmente aplicada aos processos ajuizados durante tal período.

Diante do exposto, declaro EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Desse modo, em que pese não utilizar expressamente o termo, constato que foi reconhecido pelo juízo
a quo
a falta superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que a Lei Municipal nº
6.050/2013
definiu que fica
fixado o valor mínimo para fins de cobrança judicial relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, no montante total de 80 (oitenta) Unidades Padrão Fiscal do Município de Colatina – UPFMC.

Todavia, a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não cabe ao
Poder Judiciário decretar
de ofício
a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório,
abaixo do limite prevista em lei,

haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN,
e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

Na mesma orientação, já decidiu
o
E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– LEI MUNICIPAL N° 2.863/2009 – IPTU –
VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
– R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
- NORMA POSTERIOR –
LEI MUNICIPAL N° 3.441/2014 – AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA – R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO. 1. A redação original do artigo 1° da Lei n° 2.863/2009 estabelecia que o valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal relativa a débitos de origem tributária de IPTU era de R$ 300,00 (trezentos reais). 2. Com o advento da Lei n° 3.441/2014, a quantia mínima para o ajuizamento da mencionada ação passou a ser de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais).
3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 21 de novembro de 2011, muito antes, portanto, da entrada em vigor da lei nova, tem-se que a norma posterior não pode ser aplicada sobre a hipótese.
4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por lei posterior. 5. O artigo 2° da Lei n° 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1°, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelante
. 6. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 030110133409, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LINHARES.
LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. (TJES; APL 0011987-61.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Desta feita, conclui-se que a extinção de execução fiscal proposta pelo Município de Colatina para cobrança de valor inferior ao previsto na lei vigente à época do ajuizamento da demanda depende de requerimento do exequente.

A
demais, a previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciária, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que
a ação não está em condições de imediato julgamento,
diante da prematura extinção d
a execução
, deve
ndo
ser
dado prosseguimento ao processo.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0001528-09.2015.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELAD
O
:

M. J. DE O. JARJJURA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
MUNICÍPIO DE
COLATINA
–
EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO
VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO
DEFINIDO EM
LEI
MUNICIPAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

N
ão cabe ao
Poder Judiciário decretar
de ofício
a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório,
abaixo do limite prevista em lei,

haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN,
e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

Recurso provido e s
entença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso para
a
nular a sentença
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.